Tribunal: TJMT
Processo: 0003120-43.2011.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0003120-43.2011.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª vogal) e DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º vogal)]

Parte(s):

[SALETE DE MELLO - CPF: 986.611.671-91 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TUDO PARA LINGERIE LTDA - CNPJ: 00.531.821/0001-54 (APELANTE), MAURO TISEO - CPF: 014.630.548-58 (ADVOGADO), ARIETE POLAK - CPF: 651.828.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS –PROCEDÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O protesto ou a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tudo Para Lingerie Ltda.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Sinop-MT, que acolheu parte dos pedidos formulados por
Salete de Mello
na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

O Julgador confirmou a decisão que determinou a exclusão do nome da Autora dos bancos de dados negativadores de crédito, tais como Serasa, SPC, Cadin, Protesto de Títulos e outros gravames; declarou inexistente o vínculo contratual entre as partes; condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$ 6.353,62 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (10/01/2011) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (de por cento) do valor da condenação.

A irresignação recursal cinge-se à condenação ao pagamento da verba indenizatória e ao valor fixado pelo Julgador singular.

A Apelante aduz que a Autora/Apelada não informou quais danos suportou em decorrência do protesto, muito menos indicou qual teria sido a participação da Apelante no evento danoso.

Nos dizeres da empresa Recorrente,
“o simples fato de ter tido o nome protestado, por ato não decorrente de qualquer atitude da apelante, não pode ser considerado para condenação por danos morais, ainda mais nos valores a que foi, que suplantam mais de 20 vezes o valor do protesto.”

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar.

Subsidiariamente, almeja a redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no Id. 108632512.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MAURO TISEO, OAB SP 75447/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada pela Apelada porque foi surpreendida com protestos de títulos em seu nome, em virtude de supostas compras realizada na empresa Recorrente.

Assim, a Apelada
requereu
a declaração de inexistência do débito, a “exclusão” do protesto e a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por dano moral

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os pedidos foram acolhidos, com a manutenção do
decisum
que determinou a exclusão do nome da Autora/Recorrida do protesto e de quaisquer órgãos de restrição ao crédito, além da declaração de inexigibilidade do débito e da
condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.353,62 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

A Recorrente insurge-se, tão somente, quanto ao dever de indenizar e ao valor da verba indenizatória.

Aduz que a Autora/Apelada não informou quais danos suportou em decorrência do protesto, muito menos indicou qual teria sido a participação da Apelante no evento danoso.

Nos dizeres da empresa Recorrente,
“o simples fato de ter tido o nome protestado, por ato não decorrente de qualquer atitude da apelante, não pode ser considerado para condenação por danos morais, ainda mais nos valores a que foi, que suplantam mais de 20 vezes o valor do protesto.”

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, almeja a redução da verba.

Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior,
“nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Em outras palavras,
“a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova”
. (AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Portanto, considerando que há provas de que a Apelante promoveu o protesto dos títulos por débito inexistente, o dano moral é evidente.

No que concerne ao valor, não há dúvida de que a sua fixação deve ser o resultado do equilibrado estudo das repercussões patrimoniais imposta ao causador do ato lesivo sem exageros ou excessos, mas sem que se torne iníqua ou insignificante ao domínio do que lesa, ou ainda acarrete enriquecimento indevido da vítima.

Ou seja, a reparação deve representar a mais justa composição do dano, sem patrocinar captação ou exagero de vantagem, mas nunca constituir uma irrisória condenação.

Neste caso, inobstante a Recorrente queira fazer crer que o valor de R$ 6.353,62 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) corresponde a mais de 20 vezes o valor dos títulos protestados, tal tese não encontra amparo nos autos, pois foram protestados 03 (três) títulos que, somados, atingem o montante de R$ 907,66 (novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

Logo, considerando o valor total dos protestos e a situação econômica das partes, tenho que a redução do valor da indenização acabaria por dar respaldo a uma insuficiente verba reparadora, pois não chegaria a causar ofensa ao patrimônio da Apelante, que não sofreria significativamente os seus efeitos como uma sanção real e justa a ponto de ser efetivamente experimentada como penalidade. E mais: se reduzido, o montante não se prestaria também a reparar a ofensa moral decorrente dos protestos indevidos.

Dessa forma, o valor fixado – R$ 6.353,62 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) – é compatível e consentâneo ao fim que se destina, tendo por base as circunstâncias do caso, a capacidade das partes, além da natureza da repercussão da ofensa.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Desembargadora Clarice:

Com relação à necessidade de fixação do dano moral, estou de acordo com Vossa Excelência.

No entanto, considerando o fato de se tratar de empresa que, certamente, não pode ser considerada sequer de médio porte, localizada no Município de Sinop-MT, que comercializa
lingeries
, não vislumbro possibilidade de pagamento do valor fixado pelo Juiz e mantido por Vossa Excelência.

Verifica-se a excessividade do
quantum
indenizatório, porque haverá juros de mora de 1% ao mês desde 2011, tratando-se, assim, de valor exacerbado e desproporcional para uma empresa de pequeno porte suportar.

Dessa forma, peço vênia a Vossa Excelência para divergir do seu voto e fixar o valor indenizatório no exato montante da somatória dos títulos protestados, ou seja, R$ 907,66 (novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos), com os consectários legais de correção monetária, a partir do arbitramento neste colegiado, e juros de mora, desde o evento danoso, em 2011.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 907,66 (novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos).

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Mantenho meu posicionamento, vez que compete à empresa recorrente trazer elementos de que é de pequeno porte ou qualquer outro a ser considerado.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO)

De certa forma, sob certa perspectiva, a empresa também foi vítima da situação.

Geralmente, os grandes infratores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, telefonias, seguradoras, bancos, são penalizados nessa faixa de valor, de seis a dez mil reais, valor que para eles é insignificante.

Já foi dito hoje, nesta sessão, que muitas empresas preferem pagar a indenização judiciária, contabilizar isso, do que se corrigir, deixam o Ministério Público com seus termos de ajuste de conduta.

É uma situação complicada, mas tocar no órgão mais sensível, que é o bolso, às vezes resolve.

Fixo a indenização em R$ 3.000 (três mil reais).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO)

Mantida a condenação, apenas alterado o valor da indenização por dano moral, que fica arbitrado pela média aritmética dos votos, nos termos do art. 94, §5º do Regimento Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022